Tribunal: TJDFT
Processo: 0719822-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719822-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MAGELA MIRANDA AGRAVADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Geraldo Magela Miranda em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, que, em sede de ação de rescisão contratual, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. O agravante alega que recebe benefício previdenciário, entretanto, “costumeiramente realiza empréstimos consignados em seu benefício”. Afirma que, além do citado benefício, e devido a sua idade avançada, não possui outro tipo de renda. Informa que “percebe benefício no valor de R$ 3.500,00, porém, possui diversos descontos de empréstimos, totalizando sua renda mensal em R$ 2.500,00”. Questiona a necessidade de apresentação de outros documentos para comprovar sua situação de hipossuficiência, pois entende que os documento acostados são suficientes para esta comprovação. Requer a concessão de efeito suspensivo para que se prossiga “o feito de origem nos seus ulteriores termos; ou, alternativamente, conceder efeito suspensivo ao presente, para que, suspenda-se a decisão agravada até o pronunciamento definitivo deste Tribunal”, com final provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos, pois o não recolhimento das custas processuais no prazo legal culminaria no indeferimento da petição inicial. Assim, o mérito do recurso não seria analisado. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia aos recorrentes, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular, em decisão que determinou a emenda à inicial (ID no 227625923), intimou o autor, ora agravante, para juntar aos autos documentos que comprovassem sua condição de hipossuficiência. Veja-se: “Com apoio no art. 99, §2o, do CPC, confiro o prazo de 15 dias para a parte autora juntar comprovantes de renda e despesas (principalmente faturas de cartão de crédito; contracheque e extratos bancários), dos últimos 2 (dois) meses, para análise do pedido, caso ainda não tenham sido juntados. Deve juntar também a última declaração de Imposto de Renda, também caso ainda não tenha sido juntada. Além disso, deve comprovar que o valor que possui em sua conta-corrente e em eventuais aplicações não é suficiente para pagar a guia de custas deste processo”. Note-se que o magistrado, percebendo indícios de que a parte teria condições de pagar as despesas processuais, deu ao agravante oportunidade de se manifestar, respeitando o princípio da colaboração e evitando, assim, decisão surpresa. O agravante, em petição de ID no 230318504, requereu “a dilação do prazo por 10 (dez) dias, a fim de juntar os documentos comprobatórios da hipossuficiência da autora e demais documentos, visando o prosseguimento da demanda e concessão dos benefícios da justiça gratuita a mesma”. O pedido foi deferido, conforme despacho de ID no 231235754. Ocorre que o agravante, mesmo com a dilação do prazo, se manteve inerte, deixando o prazo transcorrer in albis (ID no 235376586). Nesse contexto, o magistrado decidiu que “o silêncio ou inércia da parte autora autoriza, em seu desfavor, a presunção de que não faz jus à obtenção do almejado benefício, configurando, assim, prova válida e eficaz em virtude de ocorrência da preclusão”. Ao menos em uma análise não exauriente, parece assistir razão ao magistrado. O agravante, a fim de comprovar sua situação de hipossuficiência, se limitou em trazer ao feito histórico de créditos junto ao INSS. Tal documento é capaz de comprovar o recebimento do benefício previdenciário e o valor percebido, porém é incapaz de provar ser esta a única fonte de renda do agravante. Dessa forma, a decisão do magistrado, intimando a parte agravante para juntar comprovantes de renda e despesas e última declaração do imposto de renda parece ter sido acertada. Em adição, em que pese a apelante alegar “percebe benefício no valor de R$ 3.500,00, porém, possui diversos descontos de empréstimos, totalizando sua renda mensal em R$ 2.500,00” (ID no 71979056 – pág. 4), tais descontos não são capazes de configurar a situação de miserabilidade, já que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator